Tribunal: TJDFT
Processo: 0736124-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E MORAL. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VÍTIMA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Reclamação apresentada pelo Ministério Público para o deferimento de medidas protetivas de urgência em favor de vítima de violência doméstica e familiar, com fundamento na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para o deferimento das medidas protetivas de urgência com base na violência psicológica e moral sofrida pela vítima; (ii) definir se as medidas solicitadas, como a proibição de aproximação, contato e frequentação de locais específicos, são adequadas para garantir a segurança e a integridade física, psicológica e moral da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A violência psicológica e moral, previstas no art. 7o, inciso V, da Lei Maria da Penha, configuram ilícitos que justificam a adoção de medidas protetivas de urgência.
2. As medidas protetivas têm como objetivo garantir a segurança física e a integridade psicológica e moral da vítima, sendo suficientes para interromper a escalada de violência e prevenir novas agressões, conforme o previsto nos arts. 22 e 23 da Lei Maria da Penha.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Reclamação procedente. Tese: A insistência do suposto ofensor em manter contato com a vítima, mesmo contra sua vontade, configura violência psicológica e moral que justifica a concessão de medidas protetivas de urgência.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/2006, arts. 7o, V, 22 e 23.